Tribunal: TJES
Processo: 5011123-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011123-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MILANEZI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. REsp 1657156/RJ. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO MEDICAMENTO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA NO SUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivo, fixou o entendimento de que “
a
concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]
” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018);

2. Em que pese o laudo médico não consignar a imprescindibilidade do medicamento Evolocumabe 140mg, no formulário encaminhado pela Defensoria Pública, o médico assistente declara que foram utilizados anteriormente medicamentos incorporados ao SUS, porém, sem êxito no tratamento, não havendo alternativas terapêuticas incorporados, deixando expresso a urgência do medicamento, apontando risco de morte, perda irreversível de órgão ou função orgânica e grave comprometimento do bem-estar do paciente. Requisitos do art. 300 do CPC demonstrado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011123-08.2023.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Carlos Alberto Milanezi

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão (Id 28984733 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, nos autos mandado de segurança impetrado por Carlos Alberto Milanezi contra ato coator imputado a Superintendente Regional de Saúde de Colatina, deferiu a pretensão liminar para determinar ao Estado do Espírito Santo o fornecimento do medicamento Evolocumabe 140mg, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada à R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) o STJ, por meio do julgamento do RESP n. 1.657.156, firmou a tese vinculante de que o fornecimento de medicamento não padronizado exige a apresentação de laudo fundamentado e circunstanciado demonstrando a imprescindibilidade do medicamento e ineficácia daqueles já fornecidos pelo SUS; (b) a nota técnica da SESA demonstra a existência de diversos outros medicamentos já incorporados aptos a atender o tratamento do agravante; (c) o médico assistente do recorrente deve complementar o laudo para se manifestar sobre a substituição do fármaco por algum dos incorporados à rede pública.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (Id 6207936).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6379368).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

A parte agravada pretende o fornecimento pelo Estado do medicamento Evolocumabe 140mg, apontando acometimento de problemas coronarianos, firmando-se, inicialmente, no laudo médico (Id 2896779 dos autos de origem) que atesta:

[...] “Paciente portador de dislipidemia, HAS, pré-DM, história familiar para doença coronária, doença corotídea e doença arterial coronária. Apresentou Infarto Agudo do Miocárdio com Angioplastia de Artéria Coronária Direita com um stent farmacológico (28/02/2022) e Angiolastia de Artéria Descendente Anterior e Ramo Diagonal com dois stents farmacológico (10/04/2022).

Apresenta Muito Alto Risco Cardiovascular com meta de LDL-Colesterol<50 mg/dl.

Atualmente, faz uso de Rosuvastatina 40 mg/dia e Ezetimiba 10 mg/dias, porém não atinge meta de LDL-Colesterol<50 mg/dl.

Prescrito Evolocumabe 140 mg 14/14 dias continuamente”. [...]

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivo, fixou o entendimento de que “
a
concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]
” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Em que pese o laudo médico (Id 2896779 dos autos de origem) não consignar a imprescindibilidade do medicamento Evolocumabe 140mg, no formulário encaminhado pela Defensoria Pública (Id 28962780 dos autos de origem), o médico assistente declara que foram utilizados anteriormente medicamentos incorporados ao SUS, porém, sem êxito no tratamento, não havendo alternativas terapêuticas incorporados.

Por fim, deixa expresso a urgência do medicamento, apontando risco de morte, perda irreversível de órgão ou função orgânica e grave comprometimento do bem-estar do paciente.

Assim, resta evidente o preenchimento dos requisitos para o fornecimento do medicamento não incorporado, notadamente, diante do declaro risco de vida ao agravado.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 12/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.